Tribunal: TJES
Processo: 5000101-96.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-96.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE DO CARMO CALDEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000101-96.2020.8.08.0051

EMBARGANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADO:
DENIZE DO CARMO CALDEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,
em face do Acórdão (ID. 6829987), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargada.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 681790), o Embargante alega que o acórdão incorre em erro material, posto que em seu dispositivo houve parcial provimento do Recurso Inominado, já no cabeçalho do referido acórdão, há disposição que aponta para o não provimento do recurso. Requer que seja tal erro material sanado.

É o relatório. Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Assiste razão ao embargante, pois existe erro material no acórdão embargado. Isto porque, há divergência entre o disposto no cabeçalho e dispositivo do acórdão ora embargado.

Portanto, onde se lê:

“ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2”

Leia-se:

“ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2”

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)